Tribunal: TJDFT
Processo: 0727069-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0727069-62.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LOYANNY DE MOURA LIMA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LOYANNY DE MOURA LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução movida por BANCO BRADESCO SA em face da ora agravante, deferiu o pedido de suspensão do processo até o adimplemento do acordo firmado entre as partes, ressaltando que as restrições de transferência inseridas no sistema Renajud serão mantidas à guisa de medida coercitiva. Neste primeiro exame, admito o processamento do recurso (parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil), registrando que não há pedido liminar a ser apreciado, devendo a matéria de fundo ser decidida pelo Colegiado. Prossiga-se, intimando a parte agravada para responder ao recurso. Dispensadas as informações do Juízo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator